Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF E 905 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA PARA VERIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com o recente julgado do STF em embargos de declaração, pelo qual não se modulou os efeitos do julgamento do Tema 810, sua aplicação imediata é medida que se impõe.
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; (Tema 810 do STF)
3. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (Tema 905 do STJ)
4. Diante de um novo cenário no quantum debeatur impõe-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual resíduo de excesso, o que poderá modificar a fixação da verba honorária.
5. Recurso parcialmente provido.